Tribunal: TJES
Processo: 5017055-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSON GUIMARAES TOLEDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017055-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
APELADO: GILSON GUIMARAES TOLEDO
Advogados do(a) APELADO: RICARDO TSCHAEN - ES10635, ROGERS WILTON CAPUCHO - ES11715

VOTO

Em que pese as alegações dos embargantes, não há qualquer vício a ser sanado.

Com relação à culpa exclusiva do consumidor, embora a tese tenha sido ventilada pelo apelante, o acórdão, de forma implícita porém suficiente, enfrentou a matéria ao consignar que, ainda que o recorrido tenha contribuído para a vulnerabilidade de seus dados, cabia à instituição financeira detectar a série de movimentações atípicas e impedir a concretização das transações fraudulentas.

Quanto ao fortuito externo, também não se identifica omissão. O colegiado entendeu que a falha na prestação do serviço bancário consistiu em não impedir movimentações financeiras incompatíveis com o histórico do cliente, o que revela, inequivocamente, que os danos decorreram de um fortuito interno, cuja responsabilidade é atribuída ao fornecedor.

No tocante à omissão sobre a análise probatória, é de se registrar que o acórdão levou em consideração os fatos incontroversos e os elementos dos autos para concluir pela falha na segurança bancária. A alegação de que os documentos técnicos comprovariam a culpa exclusiva do consumidor não altera a conclusão adotada, tampouco revela vício que justifique a oposição dos embargos.

Quanto à ausência de redistribuição da verba honorária, ainda que tenha havido parcial provimento do recurso, a reforma se deu de forma mínima e sem reversão substancial da sucumbência. Nessa linha, incide a regra do parágrafo único do artigo 86 do CPC, sendo mantida a condenação integral da parte vencida.

Ressalte-se, por fim, que os aclaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já decidida ou a promover nova apreciação do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, o que não se vislumbra no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.